Tribunal: TJBA
Processo: 8042168-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042168-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUZETE MATOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JORDAN DOS ANJOS SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS ALEGADAS POR CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA. COBRANÇAS CONTINUADAS DE VALORES CONTESTADOS. PARCELAMENTOS UNILATERAIS. BOA-FÉ OBJETIVA E DEVER DE COOPERAÇÃO. OMISSÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM COMPROVAR A REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por consumidora idosa e aposentada, em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de antecipação de tutela, o qual buscava a suspensão imediata de cobranças tidas por indevidas, bem como a abstenção de inscrição do nome da autora em órgãos de restrição ao crédito. A agravante alega a existência de diversas transações realizadas por terceiros, com uso indevido de seu cartão de crédito, das quais apenas parte foi reconhecida e quitada. Após tentativas frustradas de solução administrativa, a consumidora passou a sofrer cobranças mensais reiteradas de valores que reputa indevidos, com acréscimos de juros, mora e parcelamentos automáticos unilaterais. Alega, ainda, que tais práticas têm comprometido sua organização financeira e causado prejuízos emocionais, diante da sua condição de vulnerabilidade, idade avançada e da ameaça de negativação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar a existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente a plausibilidade das alegações de fraude na utilização do cartão de crédito da agravante, e a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da manutenção das cobranças contestadas e do iminente lançamento de seu nome em cadastros restritivos de crédito. Discutem-se, ainda, os limites da atuação do Judiciário em sede de cognição sumária, especialmente diante da vulnerabilidade presumida do consumidor e da inversão do ônus da prova, prevista pelo Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica discutida nos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoco o enquadramento da agravante como consumidora final e destinatária do serviço bancário.

4. Presume-se, por força legal, a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica da agravante, o que justifica a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade das transações questionadas, não sendo razoável exigir da consumidora prova negativa de contratação que afirma não ter realizado.

6. Os documentos juntados aos autos pela agravante — incluindo faturas, comprovantes de pagamento, registros de atendimento e protocolos de contestação — demonstram tentativa de resolução administrativa e boa-fé objetiva, o que confere verossimilhança às alegações e reforça a plausibilidade da narrativa de fraude.

7. A ausência de boletim de ocorrência não constitui impedimento absoluto à concessão da tutela de urgência, especialmente diante do conjunto probatório apresentado, que permite a formação de juízo de probabilidade do direito invocado.

8. O risco de dano irreparável é evidente, diante da possibilidade de agravamento da dívida com os encargos cobrados indevidamente, prejuízos financeiros progressivos à agravante e ameaça concreta de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito.

9. A manutenção dos descontos questionados compromete a dignidade da pessoa humana da agravante, aposentada e idosa, cuja capacidade financeira é limitada, justificando a atuação do Judiciário em sede de tutela provisória para resguardar direitos fundamentais.

10. A suspensão temporária das cobranças impugnadas não causa dano irreversível ao banco agravado, sendo medida reversível, adequada e proporcional ao fim pretendido, diante da ausência de comprovação da legalidade dos lançamentos unilaterais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças de valores contestados como indevidos em fatura de cartão de crédito é admissível quando o consumidor apresenta elementos suficientes que indiquem plausibilidade da tese de fraude, ainda que ausente boletim de ocorrência, sobretudo diante da inversão do ônus da prova.

2. A inexistência de prova robusta da contratação impugnada pela instituição financeira, aliada à condição de hipossuficiência da parte consumidora e à possibilidade de agravamento da dívida, autoriza a suspensão da cobrança até o julgamento definitivo da ação principal.

3. O risco de negativação indevida e os impactos financeiros e emocionais justificam a urgência da medida, que se mostra adequada e proporcional, com fundamento no art. 300 do CPC

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, para determinar que o agravado suspenda imediatamente a cobrança de quaisquer valores referentes a juros, mora e parcelamentos unilaterais incidentes sobre os débitos contestados pela agravante, e abstenha-se de inscrever ou manter o nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes em razão das dívidas ora contestadas, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)